Tribunal: TJDFT
Processo: 0743423-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743423-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Anderson Duarte Paniago Francisca Rosangela Albuquerque Melo Paniago Mandaguay Empreendimentos e Participações Ltda Agravados: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda – Sicoob Empresarial D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Anderson Duarte Paniago, Francisca Rosangela Albuquerque Melo Paniago e pela sociedade empresária Mandaguay Empreendimentos e Participações Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0749758-58.2025.8.07.0001, assim redigida: “Acolho as emendas de IDs. 250362754 e 250446600. Defiro a gratuidade de justiça postulada na inicial, sem prejuízo de eventual revogação caso constatada posteriormente a incompatibilidade com a situação financeira dos requerentes. Postulam os autores, em sede de tutela antecedente, a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel por eles ofertado em garantia de contrato de mútuo bancário firmado com a parte adversa. Da análise dos fatos narrados na inicial, contudo, verifica-se a inadimplência incontroversa dos autores, não emergindo, ademais, a injuridicidade das cláusulas pactuadas no negócio jurídico celebrado com a parte ré, tendo a parte requerente voluntariamente dado o bem imóvel em garantia. Posto isso, e em observância ao princípio "pacta sunt servanda", reputo ausentes os requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil e INDEFIRO a tutela de urgência postulada. À parte autora, para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, emende a petição inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do § 6o do artigo 303 do CPC.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 77027593), em síntese, que a decisão agravada, ao indeferir o requerimento de tutela cautelar para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão do imóvel residencial da família, incorreu em nulidade por ausência de fundamentação adequada e aplicação equivocada da norma jurídica. Sustentam que a medida judicial requerida tem a finalidade de evitar a alienação do imóvel em que reside o agravante Anderson, idoso e acometido por doença grave (neoplasia maligna), atualmente em tratamento paliativo, sendo o bem imóvel essencial a sua dignidade e continuidade do tratamento. Aduzem, ainda, que a dívida objeto da execução é marcada por abusividade contratual, em razão da cobrança de encargos financeiros superiores aos pactuados e à média de mercado, além de o valor do imóvel dado em garantia superar em mais que o dobro o montante do débito, circunstância que configura enriquecimento sem causa. Defendem que o requerimento formulado trata de tutela cautelar antecedente, regida pelo art. 305 do CPC, e não de tutela de urgência, como equivocadamente considerado na decisão agravada, o que caracteriza error in judicando. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da transferência da propriedade fiduciária e do leilão do imóvel, mantendo os agravantes na posse do bem até o julgamento final da demanda, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão interlocutória impugnada. O valor referente ao preparo recursal foi dispensado, em razão da concessão da gratuidade de justiça deferida na origem (Id. 250460841 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, inc. I, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da tutela cautelar requerida pelos agravantes, com o intuito de obter a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e dos atos subsequentes, notadamente o leilão do imóvel residencial dos agravantes. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prevista no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC a regra estabelecida no art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de tutelas cautelares são os mesmos, quais sejam, o juízo da plausibilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista de seu caráter instrumental, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Observa-se que a tutela requerida pelos agravantes nos autos do processo de origem tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a posse do imóvel residencial seja preservada até o julgamento da ação principal, assegurando que a utilidade da pretensão revisional futura, voltada à recomposição do equilíbrio negocial, não seja frustrada pela venda do bem a terceiros de boa-fé. Inicialmente, convém mencionar que, aos 15 de julho de 2019, os agravantes celebraram negócio jurídico de mútuo com alienação fiduciária em garantia sobre imóvel residencial registrado sob a matrícula no 46.175, do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília (Id. 250324636 dos autos do processo de origem). Nos anos seguintes, a obrigação foi objeto de sucessivas renegociações e aditamentos, que, ao invés de viabilizarem a quitação do débito, resultaram em seu progressivo aumento (Id. 250324637, Id. 250324638, Id. 250324640, Id. 250324641 e Id. 250324642 dos autos do processo de origem). Diante do inadimplemento de parcelas alusivas à última renegociação (CCB no 196681), a credora fiduciária manifestou sua intenção de consolidar a propriedade do imóvel (Id. 250324643, dos autos aludidos), o que se concretizou aos 22 de setembro de 2025 (Id. 251351144, fl. 7, dos autos aludidos), tendo sido publicado edital de leilão aos 30 de setembro de 2025, com data de realização prevista para o dia 18 de novembro de 2025 (Id. 251797274, dos autos aludidos). Observa-se, assim, que o inadimplemento da obrigação de pagar as prestações, pelos recorrentes, decorrentes da celebração de negócio jurídico de mútuo com alienação fiduciária em garantia, resultou na regular consolidação da propriedade resolúvel em favor da credora, nos moldes do art. 26-A, § 1o, da Lei no 9.514/1997. Os agravantes aduzem, no entanto, que a tutela cautelar requerida visa evitar a alienação, em hasta pública, do único bem de moradia dos agravantes, em contexto de manifesta vulnerabilidade, notadamente em razão do estado clínico do recorrente Anderson, diagnosticado com neoplasia maligna e atualmente em convalescença domiciliar, após procedimento cirúrgico de alto risco. Sustentam que a perda da posse do imóvel comprometeria diretamente sua dignidade e o mínimo existencial, em afronta às regras previstas nos artigos 1o, inc. III, e 6o da Constituição Federal. Em relação ao referido princípio o professor lusitano Jorge Reis NOVAIS[2] afirma a necessidade de delimitação do “núcleo normativo para o princípio da dignidade humana enquanto princípio jurídico-constitucional”. Ensina, assim, que é necessário, em casos como o presente, determinar objetivamente qual seria o conteúdo normativo presente no núcleo-duro do princípio multicitado. O insigne autor designa, inicialmente, a ideia de dignidade como valor elevado de caráter absoluto, tanto em sua dimensão intrínseca quanto extrínseca, que deve garantir o igual respeito à pessoa e a igual consideração de seus interesses nas relações com o Poder Público e com os demais atores sociais. Haveria, assim, para cada pessoa, independentemente de qualquer atributo, uma “dimensão irredutível de humanidade”[3]. Nessa linha, a garantia da dignidade humana deve ser especificamente desenvolvida e concretizada pelo Estado, de modo a assegurar, tanto quanto possível, a autonomia, o bem-estar e a liberdade individuais, bem como os demais direitos fundamentais[4]. Essa premissa pode ser ainda percebida em Ralf STOECKER (Human Dignity Violated: A Negative Approach – Introduction), para quem o princípio multicitado deve ser avaliado a partir de uma perspectiva negativa, ou seja, ao invés de deduzir princípios morais abstratos, deve ser avaliada a circunstância apresentada em concreto, com o objetivo de aferir-se a eventual violação à dignidade humana[5]. Para Hannes KUCH[6] (The Rituality of Humiliation: Exploring Symbolic Vulnerability), percebe-se ainda que a dignidade é concebida como um aspecto fundamental da identidade do sujeito. E, na linha da Teoria do Reconhecimento e do “sofrimento Heggeliano”, não seria possível limitar o campo principiológico às situações intrínsecas de autorrespeito e autoestima, mas, semelhantemente, aos atributos da autonomia e do reconhecimento externos, que devem ser providos pela coletividade. A partir dessas premissas, a efetiva delimitação do conteúdo normativo da dignidade humana deve ser orientada pelas situações concretas nas quais determinada pessoa é desrespeitada em sua humanidade, notadamente, nos casos em que não é reconhecida a qualidade de “sujeito” da sua própria vida, ou por estar grave e desarrazoadamente impedido de desenvolver suas capacidades e de usufruir de sua liberdade[7]. A dignidade humana, por essa razão, pode ainda ser observada a partir de uma vertente objetiva. Nessas circunstâncias o desrespeito à pessoa é perceptível e consensualmente identificado sob qualquer perspectiva razoável[8], como ocorre, por exemplo nas hipóteses de trabalho análogo à condição de escravo, ou mesmo em situações de extrema humilhação. Outra dimensão a ser considerada é a de uma vertente subjetiva. A esse respeito convém examinar a seguinte lição doutrinária: “Para além do reconhecimento e consideração devidos ao estatuto e valor intrínseco de humanidade, a cada pessoa humana tem de ser reconhecida e materialmente garantida a autonomia, a liberdade e as condições materiais mínimas que lhe assegurem a possibilidade de se assumir como sujeito da própria vida. (omissis) Assim, adaptando a elaboração de GRIFFIN formulada noutro contexto, do estatuto de pessoa como sujeito decorrem, no plano normativo, ainda enquanto exigência do sentido de justiça, três consequências: primeiro, para se poder assumir integralmente como sujeito jurídico, cada pessoa tem de ter autonomia para determinar o seu próprio caminho na vida, sem ser essencialmente controlada ou dominada por outrem; segundo, deve ter a liberdade de não ser bloqueada ou decisivamente impedida nas escolhas fundamentais de vida que projecta para si; terceiro, deve poder participar em igualdade e liberdade na escolha e na deliberação colectivas; finalmente, tem de dispor do mínimo de condições materiais e de educação que lhe permitam a autonomia (...)”[9]. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, diante dos requisitos caracterizadores da dignidade, indicadores do “valor intrínseco” de uma dada pessoa, deve-se ter em destaque que, à semelhança dos demais direitos fundamentais, não se cuida de um direito absoluto e de aplicabilidade irrestrita. Ainda na linha doutrinária proposta, é importante perceber que determinada postura, positiva ou negativa, do poder público pode ou não ser considerada violadora do princípio ora em destaque. Isso porque é necessário ter em perspectiva que eventuais limitações eventuais podem ser impostas em circunstâncias “graves e sérias” ou, ainda, que essas restrições podem advir de decisões impostas pela justiça estatal[10]. Nesses casos poder-se-ia aduzir que, em certas circunstâncias, a restrição à fruição da liberdade ou da autonomia, ou mesmo de padrões específicos de segurança da esfera jurídica individual, não caracterizaria necessariamente uma violação à dignidade da pessoa. A despeito dessa peculiaridade, não pode ser negada a “determinação negativa” do conteúdo normativo da dignidade humana[11]. Em síntese, para entender corretamente esse contexto, anote-se que sob a perspectiva subjetiva da dignidade humana a aferição da violação pode ser procedida da análise in concreto de cada situação examinada, com a devida ponderação sobre o fato de se encontrar, a eventual limitação à fruição de um padrão aceitável de dignidade, amparada em escusas legítimas ou aceitáveis consensualmente. A premissa aludida tem por objetivo, justamente, afastar as... “(...) tentações de utilização do princípio em termos de um preenchimento positivo que acaba, normal e tendencialmente, por ser feito à luz de concepções filosóficas ou confessionais estruturalmente incapazes, dada a sua parcialidade e não inclusividade, de poderem funcionar como critério constitucionalmente adequado em estado de direito.” [12] Nesse sentido, ocorrerá violação da dignidade nos casos em que é notado um processo intencional ou de negligente coisificação ou desrespeito desqualificador[13] percebido no tratamento dado a determinada pessoa. Destaque-se, a despeito dessa peculiaridade, que nas situações que envolvem “direitos em espécie”, como ao nome, ao desenvolvimento da personalidade, à imagem e à privacidade, há, de fato, uma “área de potencial violação do conteúdo normativo autónomo do princípio [da dignidade da pessoa]”[14]. Isso não obstante, há casos em que a limitação pode e deve ser procedida com o propósito e fundamento na realidade cotidiana, nas necessidades de convivência social e comunitárias, além da inafastável compatibilização dos mais diversos valores das pessoas em geral[15]. A respeito desse tema convém destacar os seguintes excertos da obra do professor Jorge Reis NOVAIS: “No entanto, apesar da relevância dos momentos de subjectividade e de decisão do próprio titular na delimitação das áreas de reserva pessoal, colocam-se ievitavelmente, a todo o momento necessidades de compreensão ou de afectação da reserva subjectivamente traçada, na medida em que tal seja estritamente exigido pela necessidade de protecção de direitos ou interesses legítimos dos outros ou pelo interesse público de excepcional relevo. E essa dificuldade põe naturalmente em causa a possibilidade de uma delimitação objectiva e intersubjectivamente reconhecida como razoável daquelo que, sob pena de violação da dignidade, deva permanecer absolutamente reservado ou que deva ser de acesos público condicionado. (omissis) Neste sentido, há violação da dignidade da pessoa humana, por preterição essencial da sua condição de sujeito, quando, sem uma justificação comumente aceite em Estado de Direito, a pessoa é involuntariamente colocada em condições de ausência de capacidade ou possibilidade de autodeterminação e de responsabilização individual pela própria vida ou quando, havendo condições materiais para o evitar, a pessoa é afectada ou privada de um mínimo para uma existência condigna ou é abandonada numa situação de penúria em que fica objectivamente incapaz de realizar essa possibilidade. Assim, haverá violação da dignidade da pessoa humana, quando, por razões fácticas ou jurídicas, a pessoa é colocada ou abandonada numa situação objectivamente incompatível com o estatuto próprio de uma pessoa humana, ou seja, numa situação em que, sem justificação aceitável está impedida ou impossibilitada de exercer e desenvolver atributos essenciais de uma pessoa(...)”[16]. (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se que essa afirmação não pode ser entendida como a defesa de imposição de limitação desarrazoada ao princípio da dignidade humana, nem mesmo tem por objetivo apontar que as situações como a revelada nos presentes autos se caracterizam, isoladamente, como abuso da aplicação do mencionado princípio. Tenta-se, em verdade, delimitar o conteúdo normativo e a abrangência da moldura desenhada pelo texto legal, mormente diante dos termos abrangentes e imprecisos percebidos na ratio decidendi observada nas decisões judiciais que tratam do tema da dignidade da pessoa. Para a correta análise do tema podemos recorrer ainda à distinção feita pelo saudoso professor estadunidense Ronald Dworkin: “Denomino “política” aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade (ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato de estipularem que algum estado atual deve ser protegido contra mudança adversas). Denomino “princípio” um padrão que deve ser observado, não porque vá promover o assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejada, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. Assim, o padrão que estabelece que os acidentes automobilísticos devem ser reduzidos é uma política e o padrão segundo o qual nenhum homem deve beneficiar-se de seus próprios delitos é um princípio (...)”[17]. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, para o célebre jusfilósofo, os princípios jurídicos adotam forma distinta em relação à observada pelas regras, em especial em relação aos respectivos “peso” e “importância”. Nesse sentido, a importância deve ser avaliada judicialmente sob a perspectiva do caso concreto, pois, nesses casos, se houver um conflito entre princípios, a decisão deverá se inclinar pela aplicação da que detiver maior peso para o proferimento de uma decisão considerada justa[18]. Diante desse cenário, ainda que se reconheça a regularidade formal da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei no 9.514/1997, a atuação jurisdicional não se restringe à mera aferição da legalidade. A jurisdição, enquanto expressão da soberania popular, deve ser exercida com sensibilidade e compromisso com os valores constitucionais que estruturam o ordenamento jurídico, sobretudo diante de situações que envolvem vulnerabilidade extrema e risco à dignidade da pessoa. Como bem observa António Castanheira Neves, ao refletir sobre os modelos contemporâneos de concretização jurisdicional do direito: “Para se assumir e realizar esse direito, vimos como é indispensável o juiz. Por isso mesmo é eminente a sua tarefa e nobre o papel que dele se espera. E a sua uma responsabilidade ética de projecção comunitária. Negar-se-á nesse seu sentido se for mero funcionário, funcionalmente enquadrado e nisso comprazido, servidor passivo de qualquer legislador, simples burocrata legitimante da coacção. Só o será verdadeiramente assumindo uma dimensão espiritual, e responsabilizando-se por ela, aquela mesma dimensão espiritual que radicalmente constitui o direito como a expressão da humana coexistência, da humana convivência comunitária. E nesse caso, afirmando-se o representante e intérprete ‘da soberania originária, da soberania ainda não delegada do povo”, segundo a bela fórmula de MARCIC, e assim a voz em que a palavra decisiva da democracia, no seu sentido originário e também autêntico, se faz ouvir, tem profunda significação, posto que muitos o não entendam, que a Constituição portuguesa, no seu artigo 202o, diga que ‘os tribunais são os órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo’. Utópico tudo isto? Então são utópicos a Constituição e o pensamento vocativo – e devem sê-lo.”[19] (Ressalvam-se os grifos) Essa concepção vocativa da jurisdição, que compreende o juízo como intérprete da soberania originária do povo, reforça a compreensão de que a decisão judicial deve refletir a justiça material, sobretudo nos casos em que estão em jogo direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa. É perceptível, em juízo sumário de cognição, que o caso em exame demanda a proteção urgente da esfera jurídica do recorrente Anderson, que se encontra em estado de extrema vulnerabilidade, acometido por neoplasia maligna e submetido a tratamento paliativo. A alienação do imóvel residencial, que representa o único espaço de estabilidade física e emocional do agravante, comprometeria não apenas o direito à moradia, mas também sua dignidade, em afronta aos princípios constitucionais que regem a atuação jurisdicional. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e, diante do implemento, in casu, da fórmula latina periculum in mora e fumus boni iuris, defiro a tutela cautelar pretendida, em caráter provisório e precário, determinando a suspensão do leilão do imóvel registrado sob a matrícula no 46.175, do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53. [2] NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 130. [3] NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 100. [4] NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 101-102. [5] KAUFMANN, Paulus. KUCH, Hannes. NEUHÄUSER, Christian. WEBSTER, Elaine. Humiliantion, Degradation, Dehumanizatiom: Human Dignity Violated. 2 ed. New York: Springer. 2011, p. 1-2. [6] KAUFMANN, Paulus. KUCH, Hannes. NEUHÄUSER, Christian. WEBSTER, Elaine. Humiliantion, Degradation, Dehumanizatiom: Human Dignity Violated. 2 ed. New York: Springer. 2011, p. 37-50. [7] NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 102 [8] NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 104. [9] NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 106-107. [10] NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 109-110. [11] NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 108-113. [12] NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 114-117. [13] NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 113-114. [14] NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 124-125. [15] NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 115-119. [16] NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina S/A. 2017, p. 127-131. [17] DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 36. [18] DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 42-43. [19] NEVES, António Castanheira. Entre o “Legislador”, a “Sociedade” e o “Juiz” ou entre “Sistema”, “Função” e “Problema”. In: Boletim da Faculdade de Direito, Vol. LXXIV. Coimbra, 1998, p. 43-44.